Tribunal: TJMT
Processo: 1027108-12.2022.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027108-12.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[NADIR OLIVEIRA LENCINA - CPF: 009.186.671-51 (APELADO), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO), JOAO ANTONIO NUNES DOS SANTOS - CPF: 466.674.268-98 (ADVOGADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL IN RE IPSA.
QUANTUM INDENIZATÓRIO. FIXAÇÃO EM VALOR MÓDICO. PEDIDO DE REDUÇÃO. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta
contra sentença que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada por pensionista do INSS, declarou inexistente o contrato de empréstimo consignado no 010001351969, condenou o réu à restituição simples dos valores descontados do benefício previdenciário, ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais, determinou a compensação com a quantia de R$ 4.814,81 creditada na conta da autora e fixou honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação.

O apelante sustenta perda do objeto em razão da portabilidade do contrato, inexistência de dano material e moral, requerendo a reforma ou redução da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a portabilidade do contrato para outra instituição financeira implica perda do objeto da ação; (
ii
) estabelecer se restou comprovada a regularidade da contratação apta a afastar a restituição dos valores descontados; e (
iii
) determinar se estão presentes os pressupostos para condenação por dano moral e se o quantum fixado é adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A controvérsia central recai sobre a validade da contratação originária, de modo que a posterior portabilidade do contrato não convalida negócio jurídico fraudulento nem afasta a responsabilidade da instituição que deu causa à contratação irregular.

A perícia grafotécnica conclui que a assinatura aposta no contrato não foi realizada pela autora, evidenciando ausência de manifestação de vontade e nulidade do negócio jurídico.

Incide a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo a fraude fortuito interno inerente ao risco da atividade bancária.

Os descontos realizados no benefício previdenciário decorreram de contratação não comprovada, impondo-se a restituição simples dos valores, com compensação da quantia efetivamente creditada na conta da autora, a fim de evitar enriquecimento sem causa.

Descontos indevidos em benefício previdenciário de natureza alimentar, especialmente de pensionista do INSS, configuram dano moral in
re

ipsa
, pois a lesão decorre automaticamente do próprio ato ilícito.

O valor fixado em R$ 8.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica da indenização, não comportando redução, sendo vedada a reformatio in pejus.

Majora-se a verba honorária para 20% sobre o valor da condenação, em razão do trabalho adicional em grau recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A portabilidade de contrato não convalida contratação fraudulenta nem afasta a responsabilidade da instituição financeira originária.

A fraude em contrato bancário configura fortuito interno e enseja responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do art. 14 do CDC.

Descontos indevidos em benefício previdenciário caracterizam dano moral in
re

ipsa
.

É devida a restituição dos valores descontados quando não comprovada a contratação, admitida a compensação de quantia efetivamente creditada ao consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Cível no 1036537-52.2024.8.11.0002, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 03/02/2026, DJE 11/02/2026.

R E L A T Ó R I O

BANCO C6 CONSIGNADO S/A
X
NADIR OLIVEIRA LENCINA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de A
pelação interposto por BANCO C6 CONSIGNADO S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada por NADIR OLIVEIRA LENCINA.

A sentença
julgou procedentes os pedidos
iniciais
para:
a) declarar a inexistência de relação jurídica e do débito referente ao contrato de empréstimo consignado no 010001351969;
b) condenar o réu à restituição, de forma simples, de todos os valores descontados do benefício previdenciário da autora;

c) condenar o réu ao pagamento de R$ 8.000,00
(oito mil reais)
a título de danos morais;

d) determinar a compensação entre o crédito da autora e o valor de R$ 4.814,81
(quatro mil, oitocentos e quatorze reais e oitenta e um centavos)
creditado em sua conta.

Ainda, condenou o banco requerido ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

O

apelante fala em
perda do objeto da demanda
,
em razão da portabilidade do contrato para o Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A., ocorrida em 19/08/2022;

Aduz a
ausência de dano material,
ao argumento que
a cobrança estaria amparada na contratação
realizada
entre as partes
.

Sustenta a inexistência de
dano moral,
uma vez
que também foi vítima de fraude
. Posto isso, pugna para que a condenação correspondente seja afastada ou, subsidiariamente reduzida
.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso apresentadas à id. de n.
348792372
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Na hipótese, a requerente, pensionista do INSS, ajuizou ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição do indébito, indenização por danos morais e pedido de tutela provisória, narrando
ter constatado descontos mensais em seu benefício previdenciário, decorrentes de contrato de empréstimo consignado no 010001351969
.

A
firmou
que
jamais celebro
u o mencionado contrato
, sustentando ter sido vítima de fraude mediante falsificação de sua assinatura.

Com essas narrativas, postulou pela
declaração de inexistência do débito, a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, totalizando R$ 4.258,80
(quatro mil
,
duzentos e cinquenta e oito reais e oitenta centavos)
e indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00
(dez mil reais)
.

Em sua defesa, o
banco
requerido rechaçou as argumentações da requerente
, defende
ndo
a regularidade da contratação, juntando cópia do instrumento contratual e comprovante de transferência eletrônica do valor do empréstimo para conta de titularidade da autora.

Realizada perícia grafotécnica o expert atestou que:
“
O exame da peça questionada (contrato do Banco C6 Consignado S.A. anexado ao id. 105032759) e dos padrões gráficos de Nadir Oliveira
Lencina
revelou um quadro de divergências
grafoscópicas
que não possibilita atribuir a autoria da firma questionada à fornecedora do material padrão, não havendo, portanto, indícios de que a
pericianda
seja a autora dessa assinatura
.”

(ID. 348792354)

Após, sobreveio sentença condenatória conforme relatório.

Nesta ocasião, o Banco apelante busca a reforma da sentença com base nos argumentos já mencionados.

Como dito, o
apelante
fala em
perda do objeto da demanda
,
em razão da portabilidade do contrato para o Banco do Estado do Rio Grande do Sul S
/
A, ocorrida em 19/08/2022, o que tornaria impossível o cumprimento da obrigação de fazer determinada na sentença.

Sem razão, contudo
.

Primeiramente, a controvérsia central da demanda não se limita à existência atual de descontos ou à situação do contrato, mas sim à validade da contratação originária, que foi expressamente impugnada pela autora desde o início da lide.

Ademais, eventual portabilidade ou migração do contrato para outra instituição financeira não possui o condão de convalidar contrato fraudulento, tampouco transfere a responsabilidade do banco que deu origem à contratação irregular.

Ressalte-se que a perícia grafotécnica realizada nos autos foi categórica ao concluir que a assinatura aposta no contrato não foi realizada pela autora, evidenciando a inexistência de manifestação de vontade e, consequentemente, a nulidade do negócio jurídico.

Portanto,
não há em que se falar em
perda do objeto.

O apelante
segue alegando
que não há dano material a ser indenizado,
ao argumento de que
a cobrança estaria amparada na contratação entre as partes, inexistindo culpa, dolo ou má-fé.

Mais uma vez, s
em razão
o apelante.

A
assinatura aposta no contrato apresentado pelo banco não foi realizada pela autora, conforme conclusão categórica da perícia grafotécnica. Portanto, os descontos efetuados em seu benefício previdenciário decorreram de contratação não reconhecida e não validamente comprovada pela instituição financeira.

Tratando-se de relação de consumo, incide a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo a fraude considerada fortuito interno, inerente ao risco da atividade bancária, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Ademais, a sentença recorrida foi prudente ao reconhecer que houve depósito de valores na conta da autora, determinando a devida compensação, justamente para afastar qualquer possibilidade de enriquecimento sem causa.

Assim, mantenho a condenação à restituição dos valores indevidamente descontados, na forma simples, conforme determinado na sentença.

Relativamente ao dano moral é
pacífico o entendimento jurisprudencial de que descontos indevidos realizados diretamente em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, especialmente quando se trata de pessoa idosa e pensionista do INSS, extrapolam o mero dissabor cotidiano, configurando situação apta a gerar abalo moral presumido.

Trata-se de hipótese típica de dano moral in
re

ipsa
, ou seja, prescinde de comprovação específica, pois o prejuízo decorre automaticamente do próprio ato ilícito praticado, consistente na diminuição indevida de renda destinada à subsistência.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CONTRATO DE SEGURO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS INDEVIDOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DO CDC. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL IN RE IPSA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. QUANTUM MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de débito com repetição de indébito e indenização por danos morais, proposta por aposentado do INSS que sofreu descontos indevidos mensais em sua conta corrente no valor de R$ 19,90 a R$ 21,07, totalizando R$ 1.274,58, sem qualquer contratação válida de seguro.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se incide a prescrição ânua do artigo 206, § 1o, inciso II, alínea "b", do Código Civil ou o prazo quinquenal do artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor; (
ii
) verificar se os descontos realizados sem comprovação de contratação válida configuram ilicitude ensejadora de restituição em dobro e responsabilidade por danos morais; e (
iii
) examinar se o quantum indenizatório fixado em R$ 9.000,00 mostra-se adequado às circunstâncias do caso, considerando a condição de pessoa idosa e
hipervulnerável
do recorrido.

III. Razões de decidir

3. A prescrição ânua prevista no artigo 206, § 1o, inciso II, do Código Civil não se aplica aos casos de ação declaratória de inexistência de débito fundada em alegação de ausência de relação contratual válida, incidindo o prazo quinquenal do artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça na Súmula 568.

4. A seguradora não se desincumbiu do ônus probatório de demonstrar a regularidade da contratação mediante apresentação de instrumento contratual assinado pelo consumidor ou documento que comprove sua inequívoca manifestação de vontade, configurando falha na prestação
do serviço e responsabilidade objetiva nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

5. A ausência de comprovação da legalidade da contratação caracteriza má-fé na cobrança, impondo-se a restituição em dobro dos valores descontados, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, não se configurando a excludente do engano justificável.

6. O dano moral configura-se in
re

ipsa
diante dos descontos indevidos e reiterados realizados em benefício previdenciário de natureza alimentar de pessoa idosa e hipossuficiente, prescindindo de demonstração específica dos prejuízos extrapatrimoniais experimentados.

7. O quantum indenizatório de R$ 9.000,00 revela-se adequado e proporcional, considerando a condição socioeconômica das partes, a extensão do dano, a natureza alimentar dos valores descontados e a necessidade de atendimento às finalidades compensatória e pedagógica da reparação moral.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação conhecido e desprovido, com alteração apenas dos consectários legais para adequação à Lei no 14.905/2024.

Tese de julgamento: "1. Nas ações declaratórias de inexistência de débito fundadas em relação de consumo, aplica-se o prazo prescricional quinquenal do artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor. 2. A não comprovação da contratação de seguro configura falha na prestação do serviço e má-fé na cobrança, ensejando restituição em dobro e indenização por danos morais in
re

ipsa
. 3. O quantum indenizatório deve considerar a condição de
hipervulnerabilidade
do consumidor idoso e a natureza alimentar dos valores indevidamente descontados."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC,
arts
. 6o, VIII, 14, 27, 42, parágrafo único; CC,
arts
. 206, § 1o, II, "b", § 3o, IV, 389, parágrafo único, 406, § 1o; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 568; STJ,
AgInt
no
AREsp
2467639/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, T3, j. 03/06/2024;
TJMT, Apelação Cível 1056772-59.2020.8.11.0041, Rel. Des. Tatiane Colombo, j. 01/10/2025; TJMT, Apelação Cível 1002211-91.2023.8.11.0005, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 24/06/2025.

(N.U 1036537-52.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Gabinete 1 - Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/02/2026,
Publicado
no DJE 11/02/2026)

Ademais, não procede a
tentativa do apelante de afastar sua responsabilidade sob o argumento de que também teria sido vítima de fraude praticada por terceiros.

Isso porque, tratando-se de relação de consumo, incide a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo a fraude considerada fortuito interno, inerente ao risco da atividade bancária.

Cabe à instituição financeira adotar mecanismos de segurança eficazes para impedir contratações fraudulentas, não podendo transferir ao consumidor o ônus decorrente de falha na prestação do serviço.

Nesse contexto, r
econhecido o dano, procedo à avaliação do valor da indenização correspondente, objeto de irresignação recursal.

Para o arbitramento da indenização, faz-se necessária a apreciação do estado anímico das partes, da gravidade e repercussão da ofensa, da capacidade econômica dos envolvidos e da exequibilidade da pecúnia, sempre com apreço pelo princípio da razoabilidade.

Observados os critérios supramencionados, entendo que a indenização, arbitrada no valor de R$
8.0
00,00 (
oito mil
reais), ao revés da exorbitância alegada pel
a
apelante, se revela diminuta, sendo, inclusive, inferior ao patamar comumente praticado por esta Corte em casos correlatos, razão pela qual merece ser mantida, em atenção à vedação à reformatio in pejus.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
, via de consequência,
majoro os honorários advocatícios para
20
% (
vinte
por cento) sobre o valor da condenação, em razão do trabalho adicional realizado pelo patrono d
a
requerente em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026